Tribunal: STF
Processo: HC 264677
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jacques Rezende Gonçalves Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp nº 2.203.503/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente teve reconhecida a remição de 45 dias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, em razão da realização de três cursos profissionalizantes, promovido pela Escola CENED, na modalidade de ensino a distância.



    O Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para afastar os dias remidos, sob o fundamento de que a instituição de ensino não possuía credenciamento específico para os cursos frequentados pelo paciente, conforme consulta ao SISTEC. 



    Nesta impetração, sustenta-se o art. 126 da LEP elenca os requisitos para o réu obter a remição e, nele, inexiste a imposição para que a instituição de ensino seja conveniada ao estabelecimento prisional, tampouco supervisão pedagógica. O que se exige, conforme o próprio dispositivo, é a comprovação da frequência e aproveitamento.



    Argumenta-se, ainda, que a comprovação da atividade educacional por meio do certificado emitido pelo Centro de Educação Profissional – CENED, atestando a realização do curso de “Atendimento ao Público”, “Auxiliar de Cozinha” e “Direitos Humanos” foi devidamente reconhecida no acórdão.



    No mais, afirma-se que a CENED é uma instituição cadastrada no MEC/SISTEC sob registro nº 43079, estando regularmente registrada e autorizada pelo poder público competente, possuindo, inclusive, validade nacional os diplomas por ela expedidos, tendo sua idoneidade reconhecida inclusive pelas instâncias ordinárias, tornando legítimo o reconhecimento da remição.



    Por tais razões, requer-se, ao final, a:



    “concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja reformada a r. decisão guerreada, com a consequente remição de 45 (quarenta e cinco) dias de pena em favor do ora paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E UNIDADE PRISIONAL. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal estabelece que as atividades de estudo para fins de remição podem ser realizadas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a remição da pena pelo estudo realizado na modalidade a distância, não basta a mera apresentação de certificado de conclusão do curso, sendo necessário que a instituição de ensino seja credenciada na unidade prisional, o que possibilita o efetivo controle da frequência e do aproveitamento do apenado. Precedentes. 



3. Para a remição de pena em virtude de estudo a distância, exige-se, entre outros requisitos, a comprovação das horas efetivamente estudadas, controladas e fiscalizadas pela unidade prisional, bem como a demonstração da integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. 4. No caso, as instâncias ordinárias firmaram a conclusão de que a instituição de ensino não é conveniada com a unidade penitenciária, circunstância que inviabiliza o controle efetivo do estudo, pois não se pode concluir que haja, de fato, cumprido o sentenciado toda a carga horária do curso. Não se admite a remição com base em carga horária ficta; é necessária a comprovação das horas efetivamente estudadas, na forma estipulada pela Lei de Execução Penal, durante o período de cumprimento da pena, o que não ocorreu na presente hipótese. 5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a instância coatora indeferiu o pleito tendo em vista que a instituição CENED não tem credenciamento junto ao SISTEC para oferecer os cursos profissionalizantes de “Atendimento ao Público”, de “Auxiliar de Cozinha” e de “Direitos Humanos” realizados pelo paciente.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 226.859/AgR, Relator o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    3. In casu , o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 223.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de ‘eletrônica básica, rádio e TV’ com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido. 



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de ‘eletrônica básica, rádio e TV’. 



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes. 



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício. 



    4. Por fim, ‘[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido’ (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22). 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (RHC nº 217.674-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente